Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição em dobro dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da autora, afastando, no entanto, a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, caso reconhecido o dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral se caracteriza pela violação de direitos da personalidade.
4. O mero dissabor não configura dano moral, porém os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa superam adversidades cotidianas e produzem abalo psicológico relevante.
5. A autora/apelante é aposentada, pessoa idosa e teve descontos mensais não autorizados incidindo diretamente sobre benefício de natureza alimentar, fato que gera insegurança, prejuízo financeiro e necessidade de ajuizamento de ação para cessar o ilícito, evidenciando o abalo moral experimentado.
6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC, considerando-se a condição da vítima, gravidade da conduta, condições do ofensor e finalidade pedagógica da condenação.
7. Diante da situação concreta e parâmetros jurisprudenciais, o valor de R$ 2.000,00 se mostra adequado para compensar o dano experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, 884 e 944; CPC, 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. STJ, Tema 1.076, j. 16.3.2022, DJe. 31.5.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.202.801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023.STJ, AgInt no AREsp 1.737.743/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.10.2023. TJDFT, Acórdão 2058978, 072299350.2025.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025. TJDFT, Acórdão 2048701, 075165643.2024.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025. TJDFT, Acórdão 2021083, 070953519.2023.8.07.0006, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025. TJDFT, Acórdão 1875107, 072178008.2022.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024. TJDFT, Acórdão 1912057, 074197838.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024.